Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002098-89.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOM SEBASTIÃO FRANCHISING LTDA e OUTROS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1001400-91.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem.
Nas razões recursais, a parte Recorrente assevera que o processamento da Recuperação Judicial do grupo Agravante ocorreu em março de 2021. No mês de setembro de 2021, escoado o período de 180 (cento e oitenta dias) do deferimento, ou seja, encerrado o denominado “stay period ”, pugnaram pela sua prorrogação com fundamento no artigo 6.o, § 4o, da Lei 11.101/05.
Em janeiro do ano corrente, conforme ID74307266, o Juiz a quo indeferiu o pedido formulado pelas devedoras, o que deu azo à interposição deste Agravo.
Inconformada, a parte Agravante sustenta que a não manutenção da blindagem, ao menos, até a assembleia de credores coloca o grupo Dom Sebastião em risco de bancarrota.
Segue aduzindo que o patrimônio do grupo recorrente está em iminente vulnerabilidade, sendo imprescindível a continuação da blindagem, a fim de que possa negociar com todos credores, sob pena de inviabilizar a própria tentativa de reestruturação.
Por fim, afirma que atendeu a todas as determinações do Juízo, bem como assevera que a administração judicial já apontou as datas para a assembleia de credores.
Com esses argumentos, requer a concessão do “efeito suspensivo-ativo”, a fim de que seja autorizada, desde já, a prorrogação da blindagem pelo mesmo período previsto no artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/05.
Alternativamente, pugna pelo deferimento da prorrogação do “stay period ”até a assembleia geral de credores.
No mérito, objetiva o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial ou de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Imperioso salientar que, embora a parte Recorrente pugne pela concessão do “efeito suspensivo-ativo”, o que almeja, em verdade, é o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto requer a reforma, desde já, de parte da decisão recorrida.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder parcialmente o pedido liminar.
O perigo de dano mostra-se evidente, visto que a demora na conclusão do plano de recuperação judicial tem como consequência lógica prejuízos à própria recuperanda e a todos os credores.
No que tange ao segundo requisito, é cediço que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, atesta que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.
Ademais, não é de se olvidar que a Lei que regula a recuperação judicial, alterada pela Lei no 14.112/20, permite a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos seguintes termos:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Sem grifos no original).
Nesse cenário, ao menos neste olhar perfunctório, revela-se correta a prorrogação do prazo, porquanto não há nos autos comprovação de que a parte devedora, ora Recorrente, tenha realmente “concorrido com a superação do lapso temporal”. Frisa-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial das Agravantes se deu em 01/03/2022. Ou seja, há menos de um ano da data da publicação da decisão agravada.
Por outro lado, o magistrado singular foi claro ao consignar que “as devedoras enviaram parcialmente a documentação contábil e apenas das empresas P. V. LARA LEITE e LIANA DE LARA LEITE , não tendo, contudo, apresentado a documentação das demais empresas desde março de 2021”; por essa razão, determinou a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco), apresentasse toda a documentação solicitada pelo Administrador Judicial.
Portanto, neste particular, não visualizo interesse procrastinatório por parte da devedora, desde que apresentado o acervo solicitado pelo Juiz.
Assim sendo, entendo pelo deferimento da liminar recursal no tocante ao pedido alternativo da parte Agravante, de modo que a prorrogação deve se dar pelo prazo máximo de 90 dias, prazo este mais que suficiente para realização da Assembleia Geral de Credores que, conforme ID 117646032, está indicada para as datas “05/04/2022 às 13:30hs (horário de Cuiabá/MT) 1a convocação e 12/04/2022 às 13:30hs (horário de Cuiabá/MT) 2a convocação.”
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar e prorrogo o “stay period” pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta decisão.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal